Tribunal: TJES
Processo: 0003352-43.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003352-43.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VANDERLEY MANOEL GOMES

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003352-43.2014.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
: VANDERLEY MANOEL GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU e taxas referentes ao exercício de 2010, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A magistrada fundamentou a extinção no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao considerar que o valor do débito à época do ajuizamento (R$ 2.203,74) era inferior ao limite de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal nº 85/2024. O Município sustenta que o valor atualizado do crédito (R$ 4.513,90) supera o piso municipal e que a extinção de ofício ocorreu sem prévia intimação para adoção das providências administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, nas ações em curso, deve ser oportunizado ao ente público requerer a suspensão do feito para adoção das medidas administrativas prévias exigidas pelo precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), fixa tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado.

4. O mesmo precedente condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo comprovação de inadequação por motivo de eficiência administrativa.

5. O item 3 da tese firmada assegura, nas ações em curso, a possibilidade de o ente federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas previstas.

6. O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória do precedente vinculante, inclusive quanto à integralidade de suas teses, não sendo possível aplicar apenas parcialmente o entendimento firmado.

7. A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício da faculdade assegurada pelo STF de requerer a suspensão do processo para cumprimento das providências administrativas, violando a lógica do precedente.

8. A prolação de sentença fundada em fundamento não previamente submetido ao contraditório configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, impondo o reconhecimento da nulidade.

9. A jurisprudência do TJMG e do TJES orienta que, antes da extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184, deve-se oportunizar ao ente público a demonstração da adoção ou da inadequação das medidas administrativas prévias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas integralmente as teses fixadas.

2. Nas execuções fiscais em curso, o ente federado deve ser previamente intimado para requerer a suspensão do processo e adotar as medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

3. A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública configura decisão surpresa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III; Decreto Municipal nº 85/2024; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
VANDERLEY MANOEL GOMES
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em seu recurso , o Apelante sustenta que o valor da dívida exequenda (R$ 4.513,90 em valores atualizados) supera o limite de alçada estabelecido no Decreto Municipal nº 85/2024 (R$ 2.500,00). Argumenta que a extinção de ofício viola a competência constitucional do ente federado, bem como as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não devendo ser aplicada sem prévia intimação para adoção de providências administrativas.

Sem contrarrazões recursais, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor de
VANDERLEY MANOEL GOMES
, visando a satisfação de crédito tributário de IPTU e taxas do exercício de 2010. materializado nas CDAs anexas, cujo valor atualizado do débito, conforme extrato de Id. 18395726, remonta a R$ 4.513,90.

Ao tramitar o feito, sobreveio sentença terminativa fundamentada na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF. A magistrada de piso considerou que o valor do crédito na data do ajuizamento (R$2.203,74) era inferior ao teto de R$2.500,00 do Decreto Municipal nº 85/2024, declarando a ausência de interesse de agir e extinguindo o processo sem julgamento de mérito.

Em seu apelo, o Município sustenta que o valor consolidado supera o piso local e que a extinção de ofício inobservou preceitos vinculantes.

Posto isso, cito o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3 da tese fixada.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem,
a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.